Tribunal: TJSP
Processo: 2243481-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de sentença. Decisão interlocutória que indeferiu a liminar almejada. Insurgência recursal do autor. Sem razão. Aparente regularidade do AR remetido ao local profissional do recorrente. Demandante que reside em imóvel diferente do constrito e que recebe benefício previdenciário. Hipótese de ruína financeira pela alienação do imóvel que merece

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de sentença. Decisão interlocutória que indeferiu a liminar almejada. Insurgência recursal do autor. Sem razão. Aparente regularidade do AR remetido ao local profissional do recorrente. Demandante que reside em imóvel diferente do constrito e que recebe benefício previdenciário. Hipótese de ruína financeira pela alienação do imóvel que merece melhor análise. Liminar indeferida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243481-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante AMAURI
DE PAULO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243481-34.2019.8.26.0000 -Voto no 20767
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de
sentença. Decisão interlocutória que indeferiu a liminar almejada.
Insurgência recursal do autor. Sem razão. Aparente regularidade
do AR remetido ao local profissional do recorrente. Demandante
que reside em imóvel diferente do constrito e que recebe benefício
previdenciário. Hipótese de ruína financeira pela alienação do
imóvel que merece melhor análise. Liminar indeferida. Recurso
não provido.
VOTO No 20767
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amauri
de Paulo em face da r. decisão (fls. 12) que, em ação declaratória de nulidade
movida contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Ministério Público
do Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
Inconformado, alega o agravante, em síntese, que: (A) o
equívoco da r. decisão é gritante, uma vez que a propriedade rural do
agravante é objeto de Leilão Judicial em Hasta Pública, decorrente de um
processo judicial no qual o agravante jamais foi citado regularmente, desde a
fase de conhecimento, conforme se observa claramente às fls. 64 dos autos da
Ação Civil Pública; (B) “a citação postal além de ocorrer em endereço
totalmente estranho ao do AGRAVANTE, e em Município diverso de sua
residência, o mesmo documento não possui assinatura do AGRAVANTE , e sim
assinatura (ilegível) de pessoa totalmente estranha ao AGRAVANTE, e ainda
sem qualquer identificação da(o) signatária(o) ( RG ou CPF), portanto, trata-
se de documento apócrifo, na melhor das hipóteses, podendo ensejar até
mesmo fraude, ante a precariedade legal do feito citatório”; e (C) a fls. 64 há
provas de que o agravante não assinou o AR da única tentativa de citação ao
processo de conhecimento anulável, assim trata-se de processo inválido que
culminou na penhora e leilão da copropriedade do Agravante. Por fim, requer
a concessão da tutela de urgência recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243481-34.2019.8.26.0000 -Voto no 20767
3
A fls. 39/40, esse relator concedeu em parte a
antecipação da tutela recursal.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou
contraminuta (fls. 49/54), pugnando pelo não conhecimento do referido
recurso em relação a ela.
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. Daniel Roberto Fink,
opinou pelo não provimento do agravo interposto (fls. 57/60).
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
Ab initio, não conheço o recurso em relação à Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, vez que é parte estranha à lide, apenas sendo
chamada a arcar com o ônus financeiro da perícia requerida pelo Ministério
Público.
Em relação à eventual ausência de citação válida no
trâmite da ação civil pública e autenticidade da assinatura no AR da citação
postal, são matérias que demandam dilação probatória. De qualquer modo,
neste juízo provisório, parece haver regularidade na citação postal vez que
remetida à agência onde o agravante, funcionário do Banco Real, trabalhava
(cf. certidão a fls. 21-vo e 69 do feito de origem).
Mesmo se assim não fosse, inexiste periculum in mora,
posto que o recorrente residente em imóvel situada em Bauru, tal como
recebe benefício previdenciário (fls. 993 dos autos de origem). Portanto, uma
ocasional alienação do imóvel constrito não teria obrigatoriamente o condão
de arruinar financeiramente o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243481-34.2019.8.26.0000 -Voto no 20767
4
Enfim, não satisfeitos os requisitos do fumus boni iures e
do periculum in mora, inexiste razão para concessão da liminar.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)